Tribunal: TJDFT
Processo: 0728996-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728996-24.2025.8.07.0000 RECORRENTE: CIA DE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES DO VALE, E GARCIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA RECORRIDO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto sem indicação do fundamento constitucional autorizador, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TAXA SELIC. ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PREVISÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO. LEI N. 14.906/2024. INCIDÊNCIA. A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação aos cálculos em cumprimento de sentença. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal versa sobre a eventual preclusão da matéria concernente aos índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre o débito exequendo e quanto à possibilidade de aplicação exclusiva da variação da taxa SELIC até a entrada em vigor da Lei 14.905/2024. III. Razões de decidir. 3. Não há preclusão quanto aos índices a serem aplicados sobre o débito em execução, visto que ainda não decidida a matéria e porque a jurisprudência do STJ “é no sentido de que, enquanto não decididas, as questões de ordem pública, como a aplicação de correção monetária e de juros moratórios, ‘podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal, mas à coisa julgada e sua eficácia preclusiva" (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.746.080/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.). 4. É indevida a aplicação exclusiva da taxa SELIC quando há determinação específica de outro índice no título judicial, nos termos do art. 406 do CC e entendimento pacificado perante o Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1.795.982/SP). 5. Os efeitos das alterações realizadas pela Lei n. 14.905/2024 não alcançam fatos consumados, razão por que, até a entrada em vigor da nova lei, o valor do débito deve ser calculado com a taxa de juros e o índice de correção monetária definidos no título judicial. 6. É rejeitada a pretensão de imposição de multa por litigância de má-fé em face das recorrentes porque não evidenciada a prática de qualquer das condutas previstas no art. 80 do CPC. IV. Dispositivo. 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Em respeito à coisa julgada não se admite a alteração dos índices de correção monetária e juros de mora estabelecidos no título executivo judicial na fase de cumprimento de sentença.” A parte recorrente alega violação ao artigo 406 do Código Civil, defendendo que os juros moratórios devem ser fixados segundo a taxa vigente para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, qual seja, a Taxa SELIC. Afirma que o acórdão recorrido afronta o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça desde o ano de 2010. Nesse sentido, requer a aplicação da tese fixada no Tema 176 do STJ, apontando que a jurisprudência consolidada admite a substituição do índice de 1% ao mês pela taxa SELIC, inclusive em fase de cumprimento de sentença, sem violação à coisa julgada. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto a parte recorrente deixou de apontar o permissivo constitucional em que lastreado o inconformismo. Já decidiu a Corte Superior que “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento”. (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto à mencionada contrariedade ao artigo 406 do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, mantendo a inadmissão do recurso especial pela incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ. 2. O acórdão recorrido negou provimento ao agravo de instrumento, afirmando a inviabilidade de revisão dos índices de correção monetária e juros moratórios fixados em sentença transitada em julgado, sob pena de violação da coisa julgada. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível alterar, na fase de cumprimento de sentença, os índices de correção monetária e juros moratórios estabelecidos no título executivo judicial, substituindo-os pela taxa SELIC, sem violar a coisa julgada. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do STJ estabelece que não é possível alterar, na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, o critério de fixação dos juros de mora estabelecido no título exequendo, sob pena de ofensa à coisa julgada. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. Não é possível alterar, na fase de cumprimento de sentença, o critério de fixação dos juros de mora estabelecido no título exequendo, sob pena de ofensa à coisa julgada". Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 508 e CC/2002, art. 406.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.588.495/RS, Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.042.830/RS, Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.330.742/RS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.183.096, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 11/9/2025. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029